Tribunal: TJDFT
Processo: 0005606-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005606-39.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WESLEY ADAILSON RAMALHO DE MORAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4o, DA LAD. NÃO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 DA LAD. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FRAÇÃO DE AUMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. “A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” Precedente do STJ. 1.1. Verificada a situação flagrancial e a justa causa a amparar a abordagem e a busca pessoal do acusado, não há falar em ilegalidade na atuação policial e consequente ilegalidade das provas obtidas. 2. Evidenciando as provas que o réu trazia consigo entorpecente com a finalidade de difusão ilícita, é incabível o pedido de absolvição por ausência probatória quanto à prática do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), bem como a pretensão de desclassificação da conduta para o art. 28 da LAD. 3. Para que seja reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da LAD (tráfico privilegiado), o agente deve ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa, cujos requisitos são cumulativos e devem ser preenchidos. 3.1. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas, as evidências da prática de comércio de entorpecentes, segundo as conversas extraídas do aparelho celular do réu, bem como o fato de ter sido preso em flagrante recentemente pela prática de tráfico de drogas, são circunstâncias suficientes para obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois indicam que o acusado não é traficante eventual, mas sim indivíduo dedicado ao exercício da conduta criminosa como meio de vida. 4. A natureza e a quantidade de drogas apreendidas (118,02g de cocaína e 27,23g de maconha) constituem elementos válidos para o agravamento da pena-base, à luz do disposto no art. 42 da Lei no 11.343/06. 5. Embora o Juízo disponha de certo grau de discricionariedade na valoração das circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do CP, a doutrina e a jurisprudência orientam que a exasperação da pena-base, para cada vetorial negativa, seja realizada à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as reprimendas mínima e máxima em abstrato, ou de 1/6 (um sexto) da pena mínima, não tendo o réu direito a operação matemática específica. 5.1. É adequado o incremento, na primeira fase da dosimetria, pela fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máximas cominadas. 6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, 244 e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, ao argumento de nulidade das provas obtidas por meio de medida de busca ilegal, razão pela qual entende que deve ser absolvido; b) artigo 59 do Código Penal, asseverando que deveria ter sido aplicada a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada ao delito para cada circunstância judicial negativa, com fundamentação idônea; e c) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, e 44 do CP, com vistas ao reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena e regime mais brando, porquanto entende que a mencionada benesse trata de direito subjetivo do recorrente se presentes os seus requisitos. II - O recurso é tempestivo as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à indigitada contrariedade aos artigos 157, 244 e 386, inciso II, todos do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “Dessa forma, a busca pessoal realizada pelos policiais fundou-se em indícios concretos de situação flagrancial” (ID 59008178). Logo, para rever a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “havia fundadas razões para acreditar se tratar de flagrante delito, situação que autoriza o ingresso domiciliar. Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa” (AgRg no REsp n. 2.108.968/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 44 e 59, ambos do CP, bem como 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque o entendimento da turma julgadora está alinhado ao do STJ. Confira-se: “No que tange à dosimetria, a legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria (...). Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada); e “Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa; e “inviável o acolhimento do pleito (...) de substituição por restritivas de direitos, por não terem sido atendidos os requisitos" (arts. 33, §§ 2o e 3o, e 44, III, ambos do Código Penal)” (AgRg no HC 903.386/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 21/6/2024; AgRg no AREsp n. 2.408.025/RS, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe 27/5/2024 e AgRg no HC n. 891.440/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 23/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027